Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745995-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIDALVO SILVA DE AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O FRANCIDALVO SILVA DE AGUIAR (ID 77530061) apresenta réplica à contestação referente ao processo de no 0712173-60.2025.8.07.0004. É o relato do essencial. Com efeito, a peça processual em epígrafe deve ser apresentada na primeira instância. Em sua fundamentação não há irresignação digna de recurso, não atacando nenhuma decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo a quo. Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do Agravo de Instrumento em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator